Tribunal: TCU
Processo: 022.992/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 737/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 022.992/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lidia Gomes Gama (XXX.596.851-XX); Andrea Aparecida Lisboa de Moura (XXX.104.947-XX); Angela Maria Lisboa (XXX.066.767-XX); Fernanda Conceicao Bernardes (XXX.407.207-XX); Georgia Lourenco Cavalcante (XXX.620.073-XX); Geruza Lourenco Cavalcante (XXX.174.193-XX); Lilian Marques Freitas (XXX.211.657-XX); Maria Helena de Oliveira (XXX.296.173-XX); Naime da Consolacao Mussi Guimaraes (XXX.680.816-XX); Sheila Mara Marques Freitas (XXX.928.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.